Tribunal: CARF
Processo: 15504.725975/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725975/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
DUNTALMO VITOR DE SOUZA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SÚMULA CARF N.
63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Notificação de Lançamento, com data da ciência em
23/10/2019, que apurou um imposto a restituir ajustado de R$ 1.226,19, resultante da revisão da
DIRPF/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725975/2019-69
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725975/2019-69

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
por Moléstia Profissional — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado. Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 258.082,21. Entendeu-se que A
comprovação da Isenção por moléstia Grave deve ser feita mediante Laudo Pericial emitido por
serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. No presente caso,
o CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS S/A é uma entidade empresarial, que
não faz parte da Administração Pública, de acordo com o cadastro Nacional de Estabelecimentos
de saúde - CNES e, portanto, não pode ser considerado Serviço médico oficial, para fins de
emissão do competente Laudo.
Também se constatou omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 9.000,00. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.350,00. Fonte Pagadora: 92.661.388/0001-90 - Itaú Vida
e Previdência S/A.
Finalmente, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis, no valor de R$ 54.204,90.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor, ou não comprovou a
efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins
da compensação Pleiteada.
Na Impugnação apresentada em 04/11/2019 alegou, em síntese, que o valor
considerado omitido é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
recebidos por portadores de moléstia grave especificada em lei e que o IRRF glosado se refere a
estes rendimentos.
Explicou que, em decorrência do contrato de prestação de serviços médicos
oftalmológicos, firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Centro Oftalmológico
de Minas Gerais criou uma unidade inteiramente dedicada ao atendimento ao SUS, cujos
pacientes são encaminhados pela prefeitura, que faz o gerenciamento do Sistema local.
Informou que em 29/10/2019 foi expedido Laudo Pericial pelo Hospital São
Geraldo, unidade oftalmológica do Hospital das Clínica da Universidade Federal de Minas
Gerais, que atestou sua condição de Visão Monocular, irreversível, e corrobora o Laudo anterior
emitido pelo Centro Oftalmológico de Minas Gerais.
Disse que concorda com a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a
Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 9.000,00
com IRRF de R$ 1.350,00 recebidos da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência.
O Acórdão 12-116.612 - 13a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 25/05/2020,
julgou a impugnação improcedente.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725975/2019-69

Julgou-se que o primeiro laudo apresentado foi emitido pelo Hospital das Clínicas
da UFMG, que é uma instituição do Governo Federal e diz que o contribuinte possui a moléstia
"ambliopia" desde 01/1964. Segundo pesquisas na internet a moléstia refere-se à diminuição
orgânica ou funcional da acuidade visual de um ou dos dois olhos. Por outro lado, o Laudo, além
de não conter o número de registro no órgão público da médica que assinou o documento,
exigência constante da Solução de Consulta Interna n. 11/2012, não respondeu se a moléstia é
passível de controle, não informou o seu prazo de validade (caso a resposta à pergunta seja
afirmativa), bem como não afirmou se a moléstia é referida no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88.
Em relação ao segundo laudo, emitido pelo Centro Oftalmológico de MG,
conveniado ao SUS, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação
destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas
não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Logo, o laudo médico não pode ser aceito, devendo ainda ser registrado que
possui as mesmas falhas do outro analisado anteriormente. Assim, não há como considerar isento
de tributação os rendimentos recebidos das fontes pagadoras FORLUZ e INSS.
Registre-se ainda que quando do lançamento da primeira infração, foi
compensado o IRRF informado em Dirf pelas fontes pagadoras FORLUZ e INSS. Dessa forma,
foi lançada a segunda infração para glosar o IRRF declarado pelo contribuinte, incluindo aquele
que incidiu sobre o 13o salário.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 81 a 88). Diz que é fato
incontroverso nos autos que os rendimentos são de aposentadoria ou pensão e que todas as
infrações decorrem da suposta não comprovação de moléstia grave que, no caso dos autos, é a
cegueira monocular.
Traz que, nos termos da fundamentação da DRJ, o laudo não pôde ser aceito por
três motivos: (i) ausência do número de registro da médica na instituição; (ii) ausência de
indicação da possibilidade de controle da moléstia e (iii) ausência de indicação de qual é a
moléstia prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O interessado apresentou Recurso Voluntário através de Termo de Solicitação de
Juntada, antes mesmo da ciência do Acórdão da DRJ. Atesto, portanto, a tempestividade da peça
recursal.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725975/2019-69

Ressalto que a matéria não contestada desde a 1a instância é considerada preclusa
neste Conselho.
Isenção por moléstia grave. Cegueira monocular
As provas preenchem os requisitos legais para o reconhecimento de que o
contribuinte é portador de moléstia grave (cegueira monocular) e faz jus à isenção prevista no
art. 6, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.
Não é questão discutida nos autos, mas cabe lembrar que a Súmula CARF no 121,
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018, aduz que a isenção do imposto de renda
prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
Como muito bem pontuou o contribuinte, a DRJ não aceitou os laudos porque não
se continha o número de registro no órgão público da médica que assinou o documento, não
afirmou se a moléstia é referida no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 e também somente
podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições mantidas pelo Poder Público.
O Recorrente explicita (fl. 87) que a denominação técnica da moléstia, qual seja,
ambliopia que, como ressaltou o acórdão recorrido, “refere-se à diminuição orgânica ou
funcional da acuidade visual de um ou dos dois olhos”.
Conclui-se, assim, que deve ser reconhecido que o recorrente é portador de
moléstia grave (cegueira monocular) e faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n
7.713/1988.
Nesse contexto, ciente da decisão da DRJ, o contribuinte procurou novamente a
profissional médica e requereu a realização dos ajustes, de modo a atender integralmente os
requisitos exigidos pela Receita Federal. E o novo laudo mantém os exatos termos do
primeiro, mas preenche as três lacunas indicadas pela DRJ (doc. no 01). Veja-se:
O laudo médico inicialmente apresentado, portanto, foi complementado para fazer
constar que: (i) a moléstia referida no inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88 é a cegueira; (ii) a
moléstia não é passível de controle; (iii) a profissional médica – Dra. Danuza de Oliveira
Machado – está registrada na UFMG sob a matrícula n. 179906.
Para que não restem dúvidas quanto ao vínculo da Dra. Danuza de Oliveira
Machado ao Hospital das Clínicas da UFMG, traz as informações retiradas do Portal da
Transparência do Governo Federal (doc. n. 02).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725975/2019-69

Fl. 179
DF CARF MF
Original